Tribunal: STF
Processo: Rcl 94913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cristian David Garcia Ospina e Luiz Fernando Serna Velez contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narram os reclamantes que respondem a ação penal em que lhes foi imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Intimados para apresentarem resposta à acusação, solicitaram  a disponibilização de todos os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos, incluindo os respectivos laudos elaborados pelo Instituto de Criminalística, o que foi indeferido.  

    3. Requerem, liminarmente, o sobrestamento do andamento processual, inclusive da realização das audiências de instrução e julgamento, agendadas para os dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. No mérito, seja determinada a reabertura do prazo para apresentação da resposta preliminar, após a disponibilização da integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pela autoridade policial.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de acesso aos autos, nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 1-5):

(...) A defesa dos corréus Cristian e Luis Fernando pleiteia acesso prévio aos laudos/relatórios de quebra de sigilo telefônico/telemático, condicionando a apresentação da defesa preliminar à prévia vista desses elementos. 
Nesse sentido, anoto que, assim que finalizados os laudos referentes à quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos nos autos, eles serão disponibilizados para acesso as partes. 
Porém, o pedido de acesso prévio aos dados colhidos, para só então ser apresentada a defesa preliminar dos acusados, não merece acolhida. 
Isso porque é fato notório que o Instituto de Criminalística, no âmbito do Estado de São Paulo, enfrenta elevada demanda e complexidade técnica na análise de mídias e de dados oriundos de quebras de sigilo telefônico, o que muitas vezes repercute em prazos estendidos para finalização dos laudos. Tal circunstância, entretanto, não constitui motivo suficiente para a paralisação do processo ou condicionamento de atos processuais ordinários à prévia juntada da perícia, mormente no presente feito, tendo em vista que os acusados se encontram presos cautelarmente, o que determina a necessidade de agilidade no andamento processual. 
O processo penal deve observar o princípios constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), e a pendência de laudo técnico não impede o regular prosseguimento do feito, especialmente quando outros elementos de prova já se encontram disponíveis para a formação da defesa preliminar. 
A corroborar tal entendimento, esclareço que o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos é assegurado, mas não se estende a diligências em andamento, a peças ainda não formalmente incorporadas ao feito, nem autoriza a devassa indiscriminada a dados brutos que contenham informações de terceiros alheios à persecução penal. O sigilo pontual é medida adequada para preservação da eficácia das diligências, proteção da intimidade de terceiros e integridade da cadeia de custódia, sem prejuízo do exercício do contraditório em momento oportuno. 
Nessa linha, advirto que as defesas poderão acessar integralmente os documentos/laudos que vierem a ser juntados aos autos no momento oportuno, com eventual reabertura de prazo para manifestação, de modo a preservar a paridade de armas. 
Dito isso, reforço que o andamento processual regular deve ser preservado, principalmente em processos com réus presos preventivamente, sem prejuízo de que, uma vez ultimadas as diligências e juntados os laudos, se franqueie o acesso integral à defesa, com reabertura de prazo específico para manifestação, de modo a resguardar a paridade de armas.
 À vista de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de acesso antecipado aos laudos/relatórios de quebra de sigilo telefônico neste momento processual, de forma a condicionar tal acesso à apresentação da defesa preliminar dos acusados.
Por fim, registro que, tão logo os laudos periciais sejam concluídos e encaminhados aos autos, será franqueado integral acesso às partes, assegurando-se a reabertura de prazo para manifestação específica, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa, independentemente da fase processual em que o feito se encontrar naquele momento.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso, além de ter o Juízo assegurado o acesso integral aos documentos/laudos que vierem a ser juntados aos autos no momento oportuno, com eventual reabertura de prazo para manifestação, de modo a preservar a paridade de armas.

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
                                                                                                   
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator